Tribunal: TJBA
Processo: 8033031-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (ID 74693224) NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033031-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

EMBARGADA: ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA

L

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à manutenção da multa diária fixada pela decisão liminar, ante o manifesto descumprimento da ordem judicial pelo Ente Municipal, que extrapolou em mais de um ano o prazo assinalado para conclusão do processo administrativo de aposentadoria.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 74693224
, opostos na Apelação nº 8033031-22.2021.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Embargado
ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA